Tribunal: TJPA
Processo: 0804214-51.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804214-51.2018.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: SUZANA ALVES DO AMARAL RANIERI, WALFRAN RODRIGUES RANIERI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santarém contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e o condenou ao pagamento de R$ 37.670,00 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito provocado por veículo público conduzido por agente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e os danos sofridos pelos recorridos; (ii) a razoabilidade e proporcionalidade das indenizações fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Município, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige apenas a comprovação do fato danoso e do nexo causal, independentemente da análise de culpa.

4. Comprovada, por laudo pericial, a conduta ilícita do agente público, que avançou a via preferencial e provocou o acidente, restam configurados o fato danoso e o nexo causal.

5. Os danos materiais foram demonstrados pelos recorridos por meio de laudos, orçamentos e comprovantes, sendo o montante de R$ 37.670,00 razoável e compatível com os prejuízos sofridos, incluindo a perda total do veículo e despesas de transporte.

6. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade do abalo psicológico e à função pedagógica da indenização, considerando a perda patrimonial significativa e a inércia do Município na resolução administrativa do caso.

7. Precedentes deste Tribunal corroboram o entendimento da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva do Município, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a comprovação do fato danoso e do nexo causal, sendo irrelevante a análise da culpa do agente público.

2. A indenização por danos materiais e morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão dos danos sofridos pela vítima e a função pedagógica da reparação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, nº 0804214-51.2018.8.14.0051, interposto pelo Município de Santarém contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente a ação de reparação de danos ajuizada por Suzana Alves do Amaral Ranieri e Walfran Rodrigues Ranieri.

Os autores narram que, em 30/06/2015, o veículo de propriedade do Município de Santarém, conduzido por funcionário público, colidiu com o automóvel de sua propriedade ao avançar a via preferencial. Apresentaram laudo pericial, orçamentos e comprovantes de venda do veículo como sucata, no valor de R$ 5.000,00.

Pleitearam a título de danos materiais o valor de R$ 35.375,00, pela perda do veículo, e R$ 7.300,00 pelas despesas de transporte, e requereram danos morais de R$ 30.000,00.

O Município contestou alegando ausência de nexo causal, argumentando que os autores não demonstraram a culpa do agente público e questionou a extensão dos danos alegados.

O magistrado de 1º grau reconheceu a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e condenou a parte requerida ao pagamento de danos materiais e danos morais, vejamos:

“De tudo, não há como negar que o conjunto probatório desenvolvido durante a instrução conforta a tese exposta na inicial, comprovando o nexo causal existente entre a conduta comissiva e o dano gerado, não logrando êxito a parte ré em comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Assim sendo, não há dúvida de que a dor e o abalo de ordem moral experimentado pelo autor ultrapassou e muito a normalidade.

Destaco que alguns fatores devem ser levados em consideração na fixação do quantum indenizatório, que não pode ser insignificante, a ponto de estimular a prática danosa, e tampouco desproporcional ao dano sofrido, considerado à luz dos fatos, sob pena de representar enriquecimento ilícito.

No caso, verificando as condições financeiras do réu e a condições pessoais da parte autora e, ainda, sopesando com a extensão dos danos sofridos e a repercussão na esfera pessoal destes, entendo como proporcional e razoável a fixação da indenização por danos morais em favor da autora, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), levando em consideração que a lesão sofrida não resultou em perigo de vida.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial,

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

a
) Condeno o réu ao pagamento dos danos materiais
,
no valor de R$ 37.670,00
em favor dos autores, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E, desde o prejuízo e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir do efetivo prejuízo até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic.

b) condeno ainda o réu ao pagamento de

indenização por dano moral em favor da vítima do acidente, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a correção monetária incidirá pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic.

Tendo em conta que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o réu em honorários advocatícios sucumbenciais,
no percentual de 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.”

O Município interpôs recurso de Apelação, alegando a ausência de comprovação do nexo causal, o excesso nos valores fixados para danos materiais e morais, bem como, a necessidade de redução da condenação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, destacando a suficiência das provas apresentadas e a necessidade de reparação integral dos danos sofridos.

O Ministério Público deixou de opinar no mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a sua análise.

O cerne do recurso está em avaliar se a sentença que condenou o município, apelante, ao pagamento de danos morais e materiais, esta em desconformidade com o principio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, se o ato comissivo apresenta o nexo de causalidade, entre a conduta e o dano causado aos recorridos.

A responsabilidade objetiva da Administração Pública está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que dispõe que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, vejamos:

“
Art. 37. A administração pública direta

e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso em análise, restou comprovado por meio de laudo pericial da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) que o veículo de propriedade do Município avançou a preferência, configurando o nexo causal entre a conduta do agente público e os danos sofridos pelos apelados.

A alegação do apelante de ausência de culpa do agente público é irrelevante, dado que a responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação do fato danoso e do nexo causal, ambos devidamente demonstrados nos autos.

Os recorridos apresentaram provas suficientes para demonstrar os prejuízos materiais, como, os orçamentos para reparação do veículo (R$ 37.670,00 e R$ 40.340,00), a Tabela Fipe, que fixou o valor de mercado do veículo em R$ 40.375,00, bem como, o comprovante da venda como sucata no valor de R$ 5.000,00.

Adicionalmente, os autores demonstraram despesas de transporte no montante de R$ 7.300,00, necessários à manutenção de suas atividades diárias e deslocamento familiar. Tais valores são razoáveis e compatíveis com os danos sofridos.

A colisão resultou em grave abalo aos apelados, que dependiam do veículo tanto para suas atividades profissionais quanto para o deslocamento familiar.

A perda significativa do patrimônio, somada à inércia do ente público na resolução administrativa, agravou o sofrimento dos apelados, sendo devido a reparação dos danos pelo abalo moral sofrido.

No caso, o valor aplicado, de R$ 7.000,00 não se revela desproporcional, considerando a gravidade do abalo e a função pedagógica da indenização.

Nessa toada, colaciono a jurisprudência desta E. Corte que corrobora com a decisão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PODER PÚBLICO EM DANO MORAL.

1- Quanto ao pedido de Denunciação da lide, entendo que, diante da natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, admitir-se a denunciação à lide do pretenso denunciado, cuja responsabilidade é de natureza subjetiva, sua análise demandaria dilação probatória, impondo ônus demasiado ao andamento processual, ferindo assim os princípios da economia e celeridade processual.

2- Em relação a preliminar de indeferimento do pedido de prova pericial, esclareço que o exame da prova é do prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, sendo que o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando o julgador já formou seu convencimento com base em outras provas colhidas nos autos.

3- Por fim, quando a insurgência em relação ao indeferimento do pedido de oitiva de testemunha, entendo que, o Estado do Pará não conseguiu me convencer que o testemunho da parte foi prejudicial a solução da lide, uma vez que observando o tramite processual, houve outras testemunhas que presenciaram tudo, sendo elas suficientes para se chegar à conclusão do que houve no momento do acidente.

4- No mérito, Dano Moral caracterizado. Responsabilidade do Município pela vítima que em decorrência do acidente rompeu a bexiga teve fratura da bacia, luxação sacro-ilíaca, além de muitos hematomas e escoriações por todo corpo.

5- Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela vítima, servindo o valor como punição pedagógica ao Estado do Pará para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

6- Em relação à quando começa a fluir os juros, entendo que se aplica ao caso o enunciado da súmula 54 do STJ, que estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

7- Recursos de Apelo e Apelo Adesivo conhecidos, mas desprovidos, à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006007-70.2007.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFEITURA MUNICIPAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0024019-22.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 18/04/2016)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Santarém, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Condeno o Apelante ao pagamento das custas recursais com a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/03/2025